Tribunal: TJSP
Processo: 1050104-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos materiais – Extravio de bagagem – Pretensão da seguradora ao ressarcimento das quantias pagas aos segurados – Parcial procedência, para condenar a ré ao pagamento de R$1.730,45, acrescido de juros de mora e correção monetária – Apelo da ré, alegando já ter indenizado os passageiros, razão pela qual se mostra descabido o ressarcimento à seguradora – Hipótese em que

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos materiais – Extravio de bagagem – Pretensão da seguradora ao ressarcimento das quantias pagas aos segurados – Parcial procedência, para condenar a ré ao pagamento de R$1.730,45, acrescido de juros de mora e correção monetária – Apelo da ré, alegando já ter indenizado os passageiros, razão pela qual se mostra descabido o ressarcimento à seguradora – Hipótese em que não há prova de que os pagamentos apresentados pela companhia aérea se relacionam com os extravios de bagagens reclamados pelos passageiros/segurados – Falha incontroversa no serviço prestado – O extravio, por si só, comprova que a companhia aérea não logrou êxito em evitar o dano e que seus eventuais esforços, para que tal infortúnio não ocorresse, foram em vão – Notas fiscais que comprovam a compra de itens básicos de higiene e vestuário com valores módicos, realizadas em datas próximas àquelas dos embarques – Sentença de procedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.